Tribunal: TJPA
Processo: 0812036-74.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812036-74.2023.8.14.0000

PACIENTE: CAMILA FERNANDA BARROSO

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART 121 §2º, I e IV COM ARTS. 29 E 125 TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNANIME.

1.

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente, denunciada pela prática do crime previsto nos arts. 121, §2, incisos I e IV c/c art.29 e 125, todos do Código Penal;

2.

Tratando-se de feito complexo, envolvendo sete denunciados, encontra-se perfeitamente justificada a demora no julgamento que é de competência do tribunal do júri, inexistindo igualmente, qualquer ilegalidade na decretação da prisão, em razão da gravidade dos fatos, fundamentada na garantia da Ordem Pública;

3.

Constam das informações que o processo se encontra em fase de pré-julgamento, em obediência ao art. 422 do CPP, e que logo após essas diligências será reunido o tribunal do júri. Ausência de constrangimento ilegal;

4.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de CAMILA FERNANDA BARROSO, já qualificada nos autos, acusada da prática do crime previsto no artigo 121, §2, incisos I e IV c/c art.29 c/c art. 125, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Juri da Capital, nos autos de nº 0016649-98.2020.8.14.0401.

Alega, fundamentalmente, a) excesso de prazo para ocorrer o julgamento pelo Tribunal do Juri, encontrando-se presa preventivamente há aproximadamente 2 anos e 7 meses sem qualquer previsão de quando ocorrerá seu julgamento; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois se encontra tolhida de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais; c) designação de nova data para a realização da sessão do júri.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

A paciente juntamente com outros envolvidos, segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, integram a facção criminosa Comando Vermelho e que nessa condição, teria participado da morte da vítima ANA GABRIELY SILVA DE ALMEIDA e da criança que estava em seu ventre, cujo motivo do crime foi por acreditarem que a vítima estaria namorando um policial militar, a quem passava informações das atividades da facção criminosa.

Depreende-se da denúncia que os acusados se passaram por garis e acabaram por render a mãe da vítima na porta de sua casa, adentrando ao imóvel CARLOS DANIEL, vulgo NIEL, o qual determinou a DANIEL DOS ANJOS, vulgo Galego, dar cabo da vida da vítima, pelo que este efetuou um primeiro tiro para o alto e sem seguida, disparou contra o abdômen da vítima, a qual estava grávida, fato este que era de conhecimento de todos os indiciados.

No que se refere ao excesso de prazo alegado pelo impetrante, entendo que não ocorreu diante da complexidade que envolve a questão, no processo em que estão envolvidos 7 (sete) denunciados, todos pertencentes a facção criminosa Comando Vermelho. Igualmente, se percebe, que a paciente teve contra si, prisão preventiva decretada e que desde então se encontra recolhida respondendo à ação penal. É de sabença geral que os prazos processuais não são contados com rigor aritmético, mas sim, de acordo com a razoabilidade e peculiaridades do caso em apreciação, podendo esse lapso temporal ser estendido fundamentadamente. É o que ocorre no presente caso, onde a coacta já está inclusive, próximo de ser julgada pelo tribunal do Juri, onde o processo teve seu curso normal, e após as alegações finais foi negada a revogação da sua prisão, bem como a concessão da prisão domiciliar, como bem explicitou a autoridade coatora.

A sentença de pronúncia foi proferida em 13/01/2022 e o recurso em sentido estrito interposto foi julgado, sendo mantida a referida pronúncia através do Acórdão 94729287 que transitou em julgado em 13/06/2022. Consta que o processo se encontra na fase do art.422 do Código de Processo Penal, oportunizando as partes à apresentação de documentos e outras diligências, e que logo após essas providências, o feito será levado a julgamento pelo Órgão competente.

No que pertine a prisão preventiva, se encontra decretada nos moldes dos arts. 312 e 313 do CPP, tendo por fundamento a garantia da Ordem pública em relação a todos os denunciados, cuja necessidade da custódia ainda persiste diante da gravidade dos fatos e o iminente julgamento pelo tribunal do júri, razão pela qual não vislumbro sequer a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas prevista no art.319 do CPP.

Em remate, não entendo que há constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do writ.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 29 de setembro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 16/10/2023